Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Adonias da Costa Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 25799503), que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral formulado na ação de conhecimento ajuizada pelo ora apelante em face de Distrito Federal e do Estado do Piauí. Eis o teor da sentença atacada: RELATÓRIO Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ADONIAS DA COSTA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do ESTADO DO PIAUÍ. O autor alega que, por não ter sido localizado para citação, foi preso no dia 09/06/2016 em decorrência do cumprimento de mandado de prisão expedido no processo 0016689- 56.2016.8.18.0140, que tramitava na 2a Vara do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Teresina. Aduz que ficou detido por 3 (três) meses no Centro de Detenção Provisória de Águas Claras. Diz que foi acusado indevidamente de participação na morte de Wilson Francisco Freitas Macêdo, ocorrida em 11/04/2008. Aduz que na data do crime encontrava-se em Brasília. Alega que foi impronunciado em razão da falta de materialidade do fato e da inexistência de indícios suficientes de autoria ou participação no delito. Diz que sofreu danos de ordem material e moral. Aduz que sofreu agressão no momento da prisão, tendo sido obrigado a utilizar algemas. Alega que, em razão da prisão, não conseguiu se submeter a cirurgia para o tratamento de câncer. Aduz que sofreu constrangimento e humilhação ao ser tratado como infrator no período em que permaneceu preso. Aduz que a prisão foi absolutamente arbitrária, pois foi preso por engano. Discorre sobre a responsabilidade objetiva do estado e sobre a previsão de indenização em caso de erro judiciário. Em virtude disso, pugna pela condenação dos autores ao pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O DISTRITO FEDERAL ofertou resposta em forma de contestação (ID 29513973). Alega que os policiais obedeceram às formalidades legais relacionadas a prisão provisória. Diz que a custódia resultou do estrito cumprimento do mandado judicial. Diz que não houve abuso de poder no momento da prisão. Afirma que a impronúncia não pressupõe a ilegalidade da prisão provisória e não constitui causa de indenização. Alega que as humilhações e agressões apontadas na inicial não foram comprovadas nos autos. Aduz que o eventual uso de algemas, não demonstrado nos autos, não acarreta no dever indenizatório. Diz que a regularidade dos procedimentos adotados pelos policiais foi atestada no âmbito de investigação criminal e administrativa (PMDF). Em que pese a regular citação, o ESTADO DO PIAUÍ não apresentou defesa, conforme certidão ID 77482690. O autor (ID 82930424) e o réu (ID 83312059) não manifestaram interesse na produção de outras provas (ID 83312059). A seguir, os autos vieram conclusos. FUNDAMENTAÇÃO Revelia A despeito da ausência de contestação por parte do ESTADO DO PIAUÍ, não há que se falar na incidência dos efeitos materiais da revelia, haja vista que os fatos apontados na inicial foram impugnados por meio da contestação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (art. 345, I, Código de Processo Civil). Além disso, a própria indisponibilidade dos bens dos Estados obsta tal presunção (art. 345, II, CPC). Responsabilidade do ESTADO DO PIAUÍ O autor busca a compensação por danos morais decorrentes de alegada prisão cautelar ilegal. No caso concreto, o autor foi denunciado pelo Ministério Público no processo 0016689- 56.2016.8.18.01140 (Comarca de Teresina/PI) pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos, I, III e IV do Código Penal (ID 28690779 – fls. 05/08). Em relação ao processo acima mencionado, o qual tramitou na 2a Vara do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Teresina/PI, o autor juntou cópia dos seguintes documentos: (i) carta precatória para cumprimento de alvará de soltura (ID 28690761 - fl. 04); (ii) denúncia – fl. 04 (Id 28690779 - fls. 05/08), (iii) termo de qualificação indireta (Id 28690779 - fls. 09); (iv) resposta a acusação (ID 28690779 – fl. 10); e (v) ata da audiência de instrução e julgamento (Id 28690779 – fl. 19). Como se vê, sequer foram juntadas cópias da sentença de impronúncia ou de outros documentos aptos a demonstrar possível erro na prisão cautelar do autor. Apenas na resposta à acusação é feita menção a possível equívoco na prisão sob o argumento de que verdadeiro agente do crime teria sido o irmão do autor; fato que não ficou demonstrado nestes autos. O fato é que no momento da ordem estavam presentes os requisitos para segregação cautelar do autor, haja vista que a ordem de prisão somente foi emitida após pedido do Ministério Público e diante da avaliação das circunstâncias relacionadas ao crime por parte do julgador. Neste contexto, vale destacar o entendimento do e. TJDFT sobre o tema: “[...] Desse modo, ainda que, posteriormente, tenha sido o réu impronunciado por inexistência de indícios suficientes de autoria, não há possibilidade de responsabilização estatal pelos alegados abusos, em razão da ausência de conduta ilícita, até porque, no curso da ação penal, inexiste qualquer prova de que a prisão decretada tivesse sido ilegal.” (Acórdão 1276947, 07630308420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 7/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar que o autor não juntou cópia da decisão que determinou a prisão cautelar e, curiosamente, anexou apenas uma parte da decisão que determinou a revogação da prisão (ID 28690761). Portanto, não demonstrada ilegalidade ou abuso na decisão que determinou a custódia cautelar, não há que se falar na condenação a título de dano moral do ESTADO DO PIAUÍ. Responsabilidade do DISTRITO FEDERAL Compulsando os autos, verifica-se que os policiais do Distrito Federal apenas cumpriram ordem judicial emanada do Poder Judiciário do Estado do Piauí (Comarca de Teresina/PI). Não há qualquer evidência de que o autor tenha sido humilhado agredido no momento da prisão, tampouco ficou demonstrada a ocorrência de agressão física por parte dos policiais. Além disso, não há qualquer evidência de que tenha sido tratado com violência no período no qual permaneceu no Centro de Detenção Provisória. Na verdade, a documentação apresentada pelo autor não demonstra as circunstancias da prisão, nem mesmo se foi ou não algemado. Como se vê, o autor busca indenização a partir de meras alegações, sem qualquer prova de abuso por parte de agentes públicos do ESTADO DO PIAUÍ e/ou do DISTRITO FEDERAL. Por fim, vale destacar que não há que se falar em erro judiciário no caso concreto, uma vez que não demonstrada a falha na emissão e cumprimento do ato prisional. Desta forma, não ficou demonstrada qualquer abuso por parte dos agentes públicos vinculados ao DISTRITO FEDERAL. Tratamento do câncer O autor alega, ainda, que por estar preso não conseguiu se submeter a cirurgia para o tratamento de câncer. O direito à saúde também é garantido aos detentos. Logo, não obstante a custódia cautelar, o autor poderia ter requerido, mesmo dentro do sistema prisional, tratamento clínico adequado para a cura de eventual câncer. O fato é que não ficou demonstrado haver qualquer pedido de tratamento médico por parte do autor durante o período de prisão. Na verdade, sequer foram juntados relatórios médicos atestando a existência da doença em questão. Em virtude disso, não há que se falar em indenização a título dano moral. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Condeno a parte autora ao recolhimento das custas processuais; bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 4o, III, do art. 85 do Código de Processo Civil – CPC. As verbas decorrentes da sucumbência ficarão com a exigibilidade suspensa, uma vez que o benefício da gratuidade de justiça foi deferido ao autor (art. 98, § 3o, CPC). Após o trânsito em julgado, nada requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Em razões recursais (Id 25799507), o apelante repisa lhe ter sido imputado erroneamente a prática de crime ocorrido no ano de 2008 no Piauí, sendo que residia no Distrito Federal desde o ano de 2006. Entende que as informações prestadas pelos apelados, no sentido de que ele foi detido, por falta de localização da pessoa sobre a qual recaiu a imputação da prática de fato criminoso, apenas corrobora a alegação inicial de inexistência de qualquer prova de sua participação no delito. Relata a expedição de mandado de prisão contra ele sem qualquer fundamentação lógica, por não localizarem o autor do fato criminoso, possivelmente homônimo, cujo cumprimento ocorreu no Distrito Federal, onde o recorrente residia há mais de dez anos. Assevera ter ficado preso por mais de três meses, tempo que reputa extremamente exagerado e mais do que suficiente para a verificação de que o apelante sequer estava no local do crime que lhe era imputado. Nesse sentido, salienta posterior impronúncia, à míngua de qualquer elemento que o levasse à cena do crime ou ao cometimento do delito. Ressalta que, sem qualquer prova da materialidade ou da autoria do crime, teve sua liberdade privada por mais de três meses, tendo que conviver em condições subumanas no presídio onde ficou detido, suportando humilhação e situação vexatória perante a família e amigos. Aduz erro grave e inadmissível cometido pelos apelados em sua prisão, inclusive mediante uso da violência e utilização de algemas, situação que ocorre com muitas pessoas, na maioria das vezes pobres e residentes nas periferias. Menciona o inc. LXXV do art. 5o da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de indenizar o condenado por erro judiciário. Pede o provimento ao recurso para reformar a r. sentença, a fim de que o pedido inicial de reparação de dano moral seja julgado procedente. O apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque é beneficiário da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa de tal modo, que, ao recorrer, apresente a parte razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo dessa maneira pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, de sorte que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o presente recurso não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Consoante relatado, o juízo de origem consignou que o apelante não demonstrou ilegalidade ou abuso na decisão que determinou a custódia cautelar, emanada do Judiciário do Estado do Piauí, e na prática dos atos materiais para o cumprimento no Distrito Federal. Destacou que a parte não colacionou aos autos cópia da sentença de impronúncia ou outros documentos aptos a demonstrar possível erro na constrição pessoal; tampouco acostou cópia da decisão que determinou a prisão cautelar e “curiosamente, anexou apenas uma parte da decisão que determinou a revogação da prisão”. No que concerne a eventual responsabilidade do Distrito Federal, na mesma linha, consta na r. sentença a ausência de demonstração da falha no cumprimento no ato prisional, por falta de evidência de que tenha sofrido qualquer tipo de agressão ou de que tenha sido ou não algemado. Além disso, salientou a falta de comprovação da doença alegada e do requerimento para tratamento durante o período em que permaneceu custodiado pelo Estado. É manifesta a falta de congruência e de coerência das razões recursais que se limitam a reproduzir as alegações iniciais, dissociadas da fundamentação segundo a qual o apelante não colacionou a necessária documentação comprobatória de suas alegações. Surpreendentemente, não houve refutação mínima ao mencionado fundamento da sentença fustigada. Verdadeiramente, a repetição dos motivos e pedido inicial posta no recurso a ele não confere capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos lançados na sentença. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Patente, como consequência, haver o apelante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relator